Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-54.2022.8.11.0098
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000477-54.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMANUEL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.340.702/0001-26 (APELADO), BEATRIZ PEREZ DA SILVEIRA MELLO - CPF: 423.132.948-62 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARTINS RAMOS - CPF: 104.267.418-38 (ADVOGADO), LUCIANA MARA RAMOS SOARES - CPF: 229.905.818-47 (ADVOGADO), CARLA REGINA NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 282.599.078-79 (ADVOGADO), OSVALDO COSTA - CPF: 286.689.368-91 (APELADO), CLEIDE DE FATIMA GALVAO COSTA - CPF: 062.341.298-54 (APELADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO - CPF: 465.894.658-00 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 320 DO CÓDIGO CIVIL.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a quitação integral do débito exequendo, com base em declaração do próprio credor e aplicação do art. 320 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos à execução foram tempestivos; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) saber se restou comprovada a quitação do débito.

III. Razões de decidir

3. A tempestividade dos embargos foi reconhecida com base na contagem do prazo a partir da juntada do aviso de recebimento, sendo suficiente a certidão da secretaria do juízo para tanto.

4. O julgamento antecipado da lide é válido, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos e da inexistência de controvérsia sobre matéria de fato.

5. A quitação integral foi admitida pelo próprio credor, sendo cabível a extinção da execução com base no art. 320 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É tempestiva a oposição de embargos à execução apresentada no prazo de 15 dias a contar da juntada do aviso de recebimento. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. Declarada a quitação integral do débito pelo credor, impõe-se a procedência dos embargos à execução com fundamento no art. 320 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, do CPC; CC, art. 320.

Jurisprudência mencionada: (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.479661-9/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da súmula em 05/09/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO
(ID. Num. 241174663), contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT que, nos autos de

Embargos à Execução nº 1000477-54.2022.8.11.0098, movidos por
EMANUEL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A
e
OSVALDO COSTA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
RECONHECER
a inexigibilidade do débito executado em razão da quitação integral. A sentença, ainda, CONDENOU o Embargado/Apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Em síntese, o Apelante diz que “(...) ajuizou contra os Apelados a Ação de Execução nº 1000973-20.2021.8.11.0098, tendo como título executivo extrajudicial o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças”; que “(...) Descreveu que o título de crédito que embasa referida execução origina-se do negócio entabulado entre as partes para a compra e venda ao preço certo e ajustado de R$ 17.600.000,00 (dezessete milhões e seiscentos mil reais), de um imóvel rural situado no município e comarca de Porto Esperidião, denominado Fazenda São Pedro, objeto da matrícula nº 1.471, Livro 2, Ficha 01, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Porto Esperidião, tendo os Apelados Osvaldo Costa e sua esposa Cleide de Fátima Galvão Costa como “Intervenientes Garantidores e Avalistas da Compradora”, responsáveis solidários pelo adimplemento, assim previsto na Cláusula XXIII do referido instrumento”; que “(...) o negócio foi firmado para pagamento em parcelas, conforme consta na Cláusula IV e seus subitens 01 a 12, sendo a última parcela datada para vencimento em 13.10.2019, mas, inadvertidamente e beirando a desfaçatez, diversos pagamentos do valor contratado não foram honrados pelos Apelados conforme estipulado no contrato, sendo pagos a destempo e em valores que não compreendiam a totalidade das parcelas respectivas, tanto que a quitação do último pagamento do contrato ocorreu no mês de março de 2021”.

Aduz que “(...) dos pagamentos efetuados pelos Apelados, 02 (dois) foram realizados sem obedecer à cláusula específica e, por isso, ocorreu o recebimento em valor menor do que o estabelecido referente aos itens 07, da Cláusula IV1 e item 10, da Cláusula IV2. 2.3.1 - Alegou que do item 07 da Cláusula IV, foi pago a quantia de R$ 1.909.200,00 (um milhão, novecentos e nove mil e duzentos reais) no dia 13 de abril de 2017, quando deveria ter sido pago no dia 13 de outubro de 2016 o valor de R$ 2.396.752,40 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos). 2.4 - Que da Cláusula IV item 10 foi pago a quantia de R$ 986.359,51 (novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos) no dia 23 de outubro de 2018 (recibo de pagamento em anexo), quando deveria ter sido pago no dia 10 de outubro de 2018 a quantia de R$ 2.184.357,47 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos). E ainda em relação a esta parcela em específico os Apelados descontaram a quantia de R$ 795.344,60 (setecentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), sem qualquer comunicação prévia ao Apelante, notificação ou justificação de o fazer”.

Destaca, portanto, que “(...) os Apelados não cumpriram a Cláusula XI, o que os obrigou a pagar a multa ali estabelecida, mas, no entanto, referida multa somente foi paga no dia 11 de março de 2021 no valor de R$ 1.010.810,00 (um milhão, dez mil, oitocentos e dez reais)”; e que o contrato “(...) estipulou multa contratual por obrigação não adimplida, motivo de incidir sobre as cláusulas contratuais inadimplidas as seguintes situações: (a) sobre o item 07 da Cláusula IV, o valor que deveria ter sido pago pelos Apelados no dia 13 de outubro de 2016 era R$ 2.396.752,40 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), o que aplicando a cláusula penal pela inadimplência, deveriam pagar R$ 119.837,62 (cento e dezenove mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos); (b) sobre o item 10 da Cláusula IV, o valor que deveria ter sido pago pelos Apelados no dia 10 de outubro de 2018 era R$ 2.184.357,47 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) o que aplicando a cláusula penal pela inadimplência, deveriam pagar R$ 109.217,87 (cento e nove mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos). 2.7 - Descreveu que o crédito a receber compreende o valor total de R$ 3.278.126,80 (três milhões, duzentos e setenta e oito mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), sendo: (a) de R$ 1.010.363,97 (um milhão e dez mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos), referente ao item 07 da Cláusula IV, pago a menor; (b) R$ 1.330.107,17 (um milhão, trezentos e trinta mil, cento e sete reais e dezessete centavos), referente ao item 10 da Cláusula IV, pago a menor; (c) R$ 506.661,47 (quinhentos e seis mil, seiscentos e um reais e quarenta e sete centavos), referente aos juros e correção monetária correspondente ao atraso no pagamento do valor referente a Cláusula XI; (d) R$ 430.994,19 (quatrocentos e trinta mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), referente a multa contratual estipulada na Cláusula XXI, relativa aos inadimplementos dos itens 07 e 10, da Cláusula IV”.

Argumenta que “(...) se submeteu aos demasiados “pagamentos picados” feitos pelos Apelados ao longo da vigência do contrato e que os RECEBIA PARA NÃO PASSA FOME, necessidades básicas no seu lar e de sua família, pois dependia do recebimento das parcelas para subsistência própria e familiar”.

Preliminarmente, sustenta violação ao contraditório e a ampla defesa, em razão do julgamento antecipado, posto que necessária a dilação probatória (produção de prova oral).

Sustenta a reforma da sentença, alegando a intempestividade dos Embargos à Execução, eis que consta do sistema PJE o decurso de prazo para a empresa Emanuel Agropecuária, no dia 21/06/2022 e para Osvaldo Costa e Cleide de Fátima Galvão, em 29/06/2022.

Afirma que não há comprovação de quitação do débito executado, em razão de pagamento em atraso, e alteração de valores devidos, com acréscimo de multas.

Requer “(...) a) Ante a sua hipossuficiência econômicofinanceira e patrimonial, a CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA com base no artigo 1º, inciso II, artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; b) O recebimento, conhecimento e provimento deste recurso de apelação para com base nos artigos 915, § 1º, 918, inciso I, e 920, inciso II, do Código de Processo Civil, reformar a sentença pela INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto pelos Apelados, notadamente da empresa apelada, em razão do decurso do prazo pela análise do PJe, inclusive afastando a obscuridade sobre esse assunto apontada nos embargos de declaração de Id. 135460852; c) O recebimento, conhecimento e provimento deste recurso de apelação para com base no artigo 5º, inciso LV, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, dos artigos 3º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o error in procedendo seja a sentença cassada para que retornem os autos à origem para REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO COM A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, com o depoimento pessoal do representante legal da empresa apelada, dos Apelados avalistas e oitiva de testemunhas; d) O recebimento, conhecimento e provimento deste recurso de apelação para reformar a sentença julgando improcedentes os Embargos à Execução, invertendo o ônus da sucumbência”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Direto ao ponto.

Não há falar em cerceamento de defesa, nem em afronta ao devido processo legal, posto que a questão é de direito, sendo que as provas existentes nos autos são suficientes ao deslinde da causa.

Nesse sentido, o fato do Juízo “a quo” ter julgado antecipadamente a lide não desqualifica a sentença, uma vez que não se mostra necessária a produção de prova testemunhal, quando os elementos documentais demonstram a clareza suficiente para a prolação do ato sentencial.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

Sem delongas, também não prospera esta preliminar.

É inquestionável que o prazo recursal, neste feito, começa a fluir a partir da juntada do AR – cujo objeto é a intimação acerca da execução promovida pelo ora Apelante, em face dos Apelados.

Dentro dessa ótica, verifica-se no feito executivo, que as juntadas ocorreram em 14/06/2022 (em relação à empresa agropecuária) e 25/06/2022 (em relação os Executados Cleide e Osvaldo). E como os Embargos à Execução foram interpostos em 05/07/2022, partindo da primeira juntada (em 14/06/2022), mostra-se imperioso concluir pela tempestividade dos embargos, contados os 15 dias úteis subsequentes.

Diante disso, verifica-se que os embargos foram interpostos no último dia do prazo.

Assim, ainda que o Sistema PJE tenha registrada a intempestividade, prevalece a contagem do prazo legal, conforme atestou a Secretaria do Juízo “a quo”, que considerou tempestivos os Embargos à Execução, conforme certidão (ID. Num. 234558694).

Ademais, não há qualquer alegação de suspensão e/ou interrupção de prazo durante o período inicial e final, computando-se os quinze dias úteis.

Diante disso,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de

Embargos à Execução nº 1000477-54.2022.8.11.0098, movidos por
EMANUEL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A
e
OSVALDO COSTA
, em face de
EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
RECONHECER
a inexigibilidade do débito executado em razão da quitação integral. A sentença, ainda, CONDENOU o Embargado/Apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, há que se registrar que a questão atinente à gratuidade da justiça foi superada, eis que o Apelante está arcando com os custos, parceladamente, tendo sido destacado em decisão interlocutória neste recurso que:

“(...) o próprio Apelante dispôs neste recurso, o negócio em questão envolve a venda de um imóvel rural por R$ 17.600.000,00 (dezessete milhões e seiscentos mil reais), sendo o valor da causa dos Embargos à Execução, que corresponde ao valor da Execução proposta pelo ora Apelante é de R$ 3.278.126,80 (três milhões e duzentos e setenta e oito mil e cento e vinte e seis reais e oitenta centavos). Portanto, não há como aferir a hipossuficiência, constatando-se que não há discussão acerca do recebimento da diferença entre os valores mencionados”.

Feito esse apontamento, malgrado o Apelante tenha apresentado execução extrajudicial, visando percepção de valores – correspondentes a pagamentos em atraso e multas

- tendo por base o contrato objeto da execução, é fato que ele próprio DECLAROU SATISFEITA A OBRIGAÇÃO.

A comprovação de quitação total, consoante declaração assinada pelo credor, é inquestionável.

Portanto, não há mácula na sentença:

“(...) Verifica-se que em todos comprovantes de pagamento, a parte embargada declara satisfeita a respectiva obrigação e NÃO menciona que há débitos em aberto. Fazendo, assim, a presumir que embora tenham sido realizados os pagamentos fora do prazo, este recebeu ou renunciou os juros.

De mais a mais, importante esclarecer que sequer foi ventilado qualquer mácula a desfazer a validade de tais comprovantes, seja coação, ameaças ou falsificação.

Note-se, portanto, que os documentos acima citados, preencheram os requisitos válidos do art. 320 do Código Civil, ou seja, a quitação se deu por instrumento particular, designou valor e a espécie da dívida, o nome do devedor, quem pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor.

A parte embargada não comprovou a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, o que era seu ônus, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil”.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DEFESA - INOCORRÊNCIA - REPETIÇÃO EM DOBRO - NÃO CABIMENTO - NOTA PROMISSÓRIA - PROVA DA QUITAÇÃO. Não há que se falar em cerceamento de defesa se as perguntas feitas e indeferidas em nada contribuiriam para a análise do fato ocorrido, já que não tem pertinência direta com o pleito inicial. A repetição em dobro pressupõe pagamento indevido e má-fé do credor, o que não é caso dos autos. Nos termos do art. 320 do Código Civil, o pagamento de dívida, representada por título de crédito, somente se comprova mediante recibo, no qual conste o valor e a espécie da obrigação quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. O parágrafo único deste artigo dispõe que mesmo sem os requisitos estabelecidos no caput valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Demonstrado, nos autos, que o embargante efetuou o pagamento do valor cobrado, com o inequívoco intuito de quitar a dívida executada, em razão de acordo previamente realizado entre as partes, a manutenção da sentença de procedência dos embargos é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.479661-9/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da súmula em 05/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025